Tribunal: STF
Processo: RHC 168181
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A alegada prevenção não foi apontada na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    2. Ainda que assim não fosse, como sustentou o Ministério Público, “não ocorre a alegada prevenção, vez que o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao Habeas Corpus 161.367/DF, prejudicando o exame da liminar. Nestes casos, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’ (art. 69, § 2º, do RISTF)”. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, de modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.



    5. Quanto ao pedido de absolvição da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.